Tribunal: TJPA
Processo: 0826422-89.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826422-89.2017.8.14.0301

APELANTE: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADO: ECR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, EMILIA DE JESUS PINTO, CASSIO RODRIGO DIAS PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). CLÁUSULA DE RECOMPRA. IMPOSSIBILIDADE. CULPA DO FATURIZADO PELO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAIS VÍCIOS NAS DUPLICATAS MERCANTIS NEGOCIADAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0826422-89.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 3068381

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de Apelação Cível interposto por

BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA
em face da decisão monocrática de Num. 3068381, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL, a qual negou provimento ao recurso.

Narram os autos que BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA ajuizou a presente Ação de Execução de título extrajudicial em face de ECR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME, de EMÍLIA DE JESUS PINTO e de CÁSSIO RODRIGO DIAS PIMENTEL igualmente identificados, com fundamento no art. 771 e seguintes, 824 a 809 do Código de Processo Civil.

No Id. 1004910, o Juízo a quo ordenou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor de ECR COMPERCIO DE MÓVEIS LTDA, EMILIA DE JESUS PINTO e de CASSIO RODRIGO DIAS PIMENTEL, lastreado em contrato de Fomento Mercantil, em que o credor pretende reaver o valor de R$83.387,19 (oitenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), decorrente do inadimplemento de duplicatas negociadas entre as partes.

Ocorre que, tratando-se de contrato de factoring, a responsabilidade do faturizado se restringe à existência do crédito e não à sua solvabilidade, sendo nula a cláusula de recompra dos títulos inadimplidos porque retira da empresa de factoring o risco inerente aos contratos dessa natureza.

(...)

Assim sendo, emende o exequente a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 801 do NCPC), na medida que nos contratos de fomento mercantil, o faturizado responde apenas se houver vício na emissão do título, sob pena de descaracterização do contrato de factoring.

Intime-se.

Belém, 30 de outubro de 2017

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

A Exequente manifestou no Id. 1004912, reiterando a responsabilidade dos executados/faturizados pelo pagamento de duplicatas que instruem a presente execução, por não representarem crédito da cedente, ou seja, são títulos eivados de vícios.

Sobreveio sentença foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, haja vista que a exequente não emendou corretamente a inicial, insistindo em manter no polo passivo da lide a empresa faturizada e seus representantes legais, que não são responsáveis pelo pagamento dos títulos emitidos, na forma do art. 485, inciso I combinado com o art. 321, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil.

(...)

Condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 82 do Código de Processo Civil vigente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 15 de janeiro de 2018.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA
recorreu a esta instância apresentando as suas razões de reforma no Id. Num. 1004914, alegando que ajuizou a demanda em face dos executados/apelados, por ser credora da importância líquida, certa e exigível de R$ 77.303,73 (setenta e sete mil trezentos e três reais e setenta e três centavos), importância essa oriunda de “Contrato de Fomento Mercantil”.

Diz que o juízo de primeiro grau solicitou “emenda a inicial”, tendo o apelante oferecido resposta, esclarecendo que o caso em apreço versa sobre a inexistência do crédito do faturizado, que, de forma fraudulenta, entregou títulos que sabia que seriam sustados por não ter assumido sua responsabilidade de entregar as mercadorias perante o sacado, que sustou os títulos em questão.

Assevera que a faturizada cedeu títulos eivados de vício, vez que os mesmos não representavam crédito da cedente, em razão de negócio não concluído perante o sacado.

Afirma que a jurisprudência do STJ contempla perfeitamente o caso em apreço.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. Num. 1004927.

Proferi a decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). CLÁUSULA DE RECOMPRA. IMPOSSIBILIDADE. CULPA DO FATURIZADO PELO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE EVENTUAIS VÍCIOS NAS DUPLICATAS MERCANTIS NEGOCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 4472617, dizendo que o ônus de provar a existência de seu crédito, através de comprovante de entrega de mercadorias perante o sacado é da faturizada.

Diz que a controvérsia é justamente a inexistência do crédito do faturizado, que, de forma fraudulenta, entregou títulos que sabia que seriam sustados por não ter assumido sua responsabilidade de entrega de mercadorias perante o sacado.

Defende que a prova da existência do crédito da faturizada, através da prova de entrega das mercadorias perante o sacado, somente a parte executada/agravada, por ser responsável pela demonstração da existência do crédito fazer tal prova exigida pelo Juízo a quo.

Finaliza, dizendo que há precedente, em recurso de sua relatoria, envolvendo quase todas as partes ora aqui também litigantes, o mesmo objeto e o mesmo negócio jurídico, em que se confirmou a razão e o direito desta parte exequente (Apelação Cível nº 0841075-96.2017.8.14.0301).

No final, requer seja o feito colocado em mesa para julgamento pela Turma, sendo provido o Agravo Interno e a Apelação Cível, com a reforma da sentença de 1º grau para que haja o devido prosseguimento do procedimento de execução, com o retorno dos autos à vara de origem, no qual será oportunizada a apresentação de embargos e consequente instrução processual.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Cinge a controvérsia sobre a legalidade ou não da extinção da execução, por descumprimento ao comando de emenda da petição inicial.

A ação executiva proposta por BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de ECR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME, de EMÍLIA DE JESUS PINTO e de CÁSSIO RODRIGO DIAS PIMENTEL se embasa no “Contrato de Fomento Mercantil” celebrado entre as partes no Id. Num. 1004904.

A demanda foi instruída com o “Contrato de Fomento Mercantil” (Id. Num. 1004904), o Termo Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil - Convencional – Duplicatas (Num. 1004905 - Pág. 1), a lista com os títulos (Num. 1004906) e as duplicatas (Num. 1004906 - Pág. 2/10), sem a comprovação da origem do débito (nota fiscal ou documento de entrega da mercadoria).

Pois bem.

De início, frisa-se que o contrato de factoring não possui disciplina legal própria, mas encontra-se regulamentado pelas legislações relacionadas, que deverão ser interpretadas conforme sua finalidade.

Assim, na compra de crédito, conforme o caso dos autos, utiliza-se da cessão de crédito prevista no Código Civil, artigos 286 a 298.

Nesse sentido, Arnaldo Rizzardo estabelece que pelo contrato de factoring “um comerciante ou industrial, denominado ‘faturizado’, cede a outro, que é o ‘faturizador’ ou ‘factor’ no todo ou em parte, créditos originados de vendas mercantis”. (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.1385).

Em regra geral, quem transfere o crédito não responde pela solvência do devedor.

Segundo a Exequente os títulos negociados entre a exequente e os executados possuíam vícios que impossibilitaram o recebimento dos valores neles expressos,
sem mencionar quais seriam,
vejamos:

(...)

I – SÍNTESE DOS FATOS

A exequente é credora dos executados (devedores solidários) da importância líquida, certa e exigível de R$ 77.303,73 (setenta e sete mil trezentos e três reais e setenta e três centavos), importância essa oriunda de “Contrato de Fomento Mercantil” e seus respectivos termos aditivos (título executivo extrajudicial – art. 784, III, do CPC) firmado entre as partes, devidamente assinado por duas testemunhas, em anexo.

Tal contrato tinha por objeto o fomento das atividades da executada pela exequente, mediante a prestação contínua dos seguintes serviços: avaliação da contratante, de seus clientes e de seus fornecedores; acompanhamento mercadológico; acompanhamento de contas a receber e a pagar da executada; fomento do processo produtivo e/ou mercadológico da executada. Além de tais serviços, a exequente poderia comprar direitos creditórios de titularidade da executada.

Tais aquisições de direitos creditórios eram formalizadas e descriminadas nos termos aditivos ao contrato de fomento mercantil e a precificação dos mesmos era feita utilizando-se um “fator de compra” pactuado entre as partes, conforme consta do instrumento contratual firmado entre as partes.

De acordo com o instrumento firmado entre as partes, a executada (contratante) e os responsáveis solidários responsabilizaram-se pela existência dos créditos representados pelos títulos negociados, por seus vícios redibitórios e pelo cumprimento da prestação constante do título.

No caso em tela, os títulos negociados entre a exequente e os executados possuíam vícios que impossibilitaram o recebimento dos valores neles expressos. De acordo com o contrato firmado entre as partes, nesse caso, sem prejuízo da assunção de responsabilidade pelo cumprimento da prestação constante do título, as executadas assumiriam a responsabilidade de recompra-los, pelo valor de face, acrescido de multa de 10%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária, além das perdas e danos e honorários advocatícios.

Segundo consta do referido instrumento, em anexo, a recusa na recompra dos títulos poderia dar ensejo à cobrança judicial contra a exequente (contratante) e os responsáveis solidários. As executadas inadimpliram suas obrigações contratuais, restando inadimplentes, até o presente momento, acarretando sérios prejuízos à exequente, não restando outra alternativa senão a presente ação judicial.

II – VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO

Conforme consta no referido instrumento, em sua Cláusula 20, os executados assumiriam a responsabilidade de recomprar os títulos inadimplidos, pelo valor de face, acrescido de multa de

10%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária, além das perdas e danos e honorários advocatícios.

O valor de face dos títulos inadimplidos, somados, totaliza o montante de R$ 83.387,19 (oitenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), sobre o qual incidirá aplicação de multa de 10%, juros moratórios de 1% ao mês, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios contratuais arcados pelo exequente, de 20% sobre

o valor do débito.

Isso posto, o valor total do débito, no presente momento, aplicando-se a multa de 10%, com atualização monetária, juros moratórios de 1% ao mês, custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor do débito, é de R$ 83.387,19 (oitenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), conforme descriminado na memória de cálculos, em

anexo.

Vale ressaltar que, a teor do art. 827, do NCPC, ao despachar a inicial, o juiz deverá fixar, de plano, os honorários advocatícios de 10%, a serem pagos pelo executado, o que se requer, desde já.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a empresa faturizada
não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor,
vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. IRREGULARIDADE. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. CLÁUSULA DE RECOMPRA. IMPOSSIBILIDADE. CULPA DO FATURIZADO PELO INADIMPLEMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, considera-se nula a cláusula contratual que prevê a transferência para o cedente da responsabilidade pela higidez do crédito negociado em contratos de factoring, exceto quando configurada sua culpa pelo inadimplemento da obrigação. 2. Concluindo o Tribunal de origem pela inexistência de confissão do cedente sobre a prática de simulação e fraude no contrato de negociação dos títulos, bem como sobre a ausência de responsabilidade pela insolvência do devedor, descabe ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado, pois seria preciso o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1809346 AL 2019/0105869-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RECOMPRA INVÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, a empresa faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor. Assim, deve ser declarada nula a cláusula de recompra, tendo em vista que a estipulação contratual nesse sentido retira da empresa de factoring o risco inerente aos contratos dessa natureza. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1304634 SE 2018/0134057-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018).

Com base no entendimento acima esposado foi determinada a emenda a inicial.

Entretanto, o autor não cumpriu a emenda,
vez que não demonstrou a culpa do faturizado pelo inadimplemento da obrigação
, haja vista não haver prova a respeito de eventuais vícios dos títulos negociados.

Assim, não existem elementos carreados aos autos pela apelante, mesmo após instada a emendar a inicial, pois nada trouxe acerca de alguma prova sobre a existência de algum vício na origem dos créditos, de forma que a recompra das cártulas pudessem ser aceitas.

Finalmente,
não prospera a alegação de que o recurso de Apelação Cível Nº 0841075-96.2017.8.14.0301 é semelhante a este caso
, porque naquela ação os títulos executados eram cheques que a legislação prevê a responsabilidade do endossante pelo pagamento (art. 21, da Lei 7.357⁄85) e houve a condição do débito pelos Executados,
circunstância totalmente distinta a deste autos
.

No caso, a BIG FOMENTO MERCANTIL LTDA não há indicou os vícios no título nem comprovou que tentou a cobrança do sacado.

Neste raciocínio, a manutenção da sentença recorrida, por violação pela Exequente do disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Assim, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação e nos embargos de declaração, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática em sua totalidade.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/07/2022